Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE DESACATO. INDENIZAÇÃO. DECOTE OU REDUÇÃO. INVIÁVEIS. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa técnica em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e desacato (artigos 129, § 13, e 331, ambos do Código Penal, em concurso material), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem: (i) à possibilidade de absolvição de todas as imputações, nos termos do artigo 386, incisos III e/ou VII, do Código de Processo Penal; (ii) subsidiariamente, ao reconhecimento da absorção do crime de desacato pelo de lesão corporal, com aplicação do princípio da consunção; e (iii) ao afastamento ou à redução da indenização por danos morais fixada na sentença.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição quando à condenação pelo crime de lesão corporal diante da palavra da vítima, corroborado pelo laudo pericial, que atestou lesões contusas compatíveis com as agressões descritas e pelo depoimento policial.
4. O crime de desacato configura-se quando o agente profere ofensas contra funcionário público no exercício da função ou em razão dela, não se exigindo dolo específico nem ânimo calmo e refletido, bastando a vontade deliberada de despresti­giar a função pública, o que restou evidenciado no caso pelo emprego de vocábulos desrespeitosos e agressivos dirigidos aos policiais militares durante a abordagem.
5. O princípio da consunção é inaplicável quando os delitos tutelam bens jurídicos distintos, são praticados em momentos diferentes e contra vítimas diversas, não havendo relação de meio e fim entre eles. O crime de lesão corporal foi praticado contra a irmã do réu no interior da residência, ao passo que o desacato se deu em momento posterior, durante a abordagem policial, dirigido aos agentes públicos, não constituindo o segundo ato preparatório, fase de execução ou exaurimento do primeiro.
6. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser concedido ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com relação ao crime de desacato.
7. Mantido o valor de R$ 500,00 diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV – Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.